Tribunal: TJMT
Processo: 0016964-90.2018.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016964-90.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Icms por estimativa. Legitimidade ativa da matriz. Cancelamento administrativo de cdas. Repetição do indébito. Comprovação do encargo financeiro. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu a legitimidade ativa da matriz para questionar débitos de ICMS atribuídos a filiais extintas e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativas ao regime de estimativa, mas indeferiu o pedido de repetição do indébito sob o fundamento de ausência de prova do encargo financeiro, conforme art. 166 do CTN. O embargante sustenta contradição na decisão, alegando que a matriz arcou integralmente com os débitos após a extinção das filiais, o que afastaria a necessidade de comprovação adicional do encargo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, diante da comprovação, nos autos, de que a matriz assumiu e adimpliu integralmente os débitos de ICMS lançados em nome de filiais já extintas, o que legitimaria o pedido de repetição do indébito.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admissíveis com efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar, logicamente, a alteração do resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado reconheceu a legitimidade da matriz e a nulidade das CDAs, mas indeferiu a restituição por ausência de prova do encargo financeiro.

5. A documentação comprova a adesão da matriz ao REFIS estadual, com confissão e parcelamento dos débitos, pagamentos realizados pela matriz e registro dos débitos em sua conta corrente fiscal, indicando que não houve repasse do encargo a terceiros.

6. A jurisprudência admite a restituição de ICMS quando comprovado que o contribuinte suportou o encargo financeiro, mesmo tratando-se de tributo indireto, conforme precedentes do TJMT.

7. Configurada contradição no acórdão entre o reconhecimento da ilegitimidade do regime de ICMS por estimativa e a negativa de restituição por ausência de prova do encargo, impõe-se a correção do vício, com reconhecimento do direito à repetição do indébito.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a restituição de ICMS recolhido indevidamente pela matriz após a extinção das filiais, quando comprovado que a contribuinte suportou integralmente o encargo financeiro.

2. A contradição entre os fundamentos do acórdão e as provas dos autos pode ser sanada por embargos de declaração com efeitos infringentes, desde que a modificação decorra logicamente do vício identificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; CTN, art. 166; Decreto 404/2016, art. 10, § 2º; Lei 10.433/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1000164-55.2021.8.11.0025, Rel. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta para afastar a ilegitimidade ativa da empresa autora e reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa relativas ao regime de ICMS por estimativa, com fundamento no cancelamento administrativo promovido pelo Estado de Mato Grosso, indeferindo, contudo, o pedido de repetição do indébito por ausência de comprovação do encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN
, tendo sido assim ementado:

“
Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Icms estimativa simplificada. Cancelamento administrativo de cdas. Legitimidade ativa da matriz para questionar débitos de filiais extintas. Reconhecimento administrativo da ilegalidade do tributo. Direito à repetição do indébito condicionado à prova do encargo. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora para pleitear a anulação de débitos de ICMS lançados com base no regime de Estimativa Simplificada em nome de filiais já baixadas. O apelante alega ser a matriz da pessoa jurídica, que absorveu os direitos e obrigações das unidades extintas. Defende o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a procedência da ação, com homologação do cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a matriz possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente a anulação de débitos tributários atribuídos a filiais extintas; (ii) estabelecer se o cancelamento administrativo das CDAs implica perda superveniente do objeto da ação; (iii) determinar se a autora faz jus à restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, diante do reconhecimento da ilegalidade do regime de estimativa.

III.
Razões de decidir

3.

A matriz possui legitimidade ativa para discutir débitos atribuídos às filiais extintas, por se tratar de única pessoa jurídica, conforme jurisprudência do STJ (AREsp 1.273.046/RJ), segundo a qual as filiais não possuem personalidade jurídica ou patrimônio próprio.

4. O cancelamento administrativo das CDAs pelo Estado de Mato Grosso não enseja a perda superveniente do objeto da ação, pois permanece o interesse jurídico da autora no julgamento do mérito, especialmente quanto à homologação da inexistência da relação jurídico-tributária e eventual pedido de restituição.

5. O reconhecimento administrativo da ilegalidade do regime de ICMS Estimativa, com consequente cancelamento das CDAs, evidencia a procedência da pretensão anulatória da parte autora, o que autoriza o julgamento com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

6 A restituição de valores referentes ao ICMS indevidamente pago está condicionada à demonstração, nos termos do art. 166 do CTN, de que o contribuinte suportou o encargo financeiro do tributo ou foi autorizado expressamente pelo terceiro que o suportou.

7. Ausente prova nos autos quanto à assunção do encargo ou autorização para restituição, é inviável, neste momento processual, o acolhimento do pedido de repetição do indébito, sem prejuízo de postulação em sede própria.

8. Configurada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser rateados igualmente entre as partes, vedada a compensação, conforme arts. 85, §14, e 86 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A matriz detém legitimidade ativa para impugnar judicialmente débitos tributários atribuídos a filiais extintas, por constituir única pessoa jurídica.

2. O cancelamento administrativo de débitos tributários após a sentença não configura perda superveniente do objeto quando remanesce interesse jurídico na obtenção de título judicial.

3. A restituição de ICMS indevidamente pago exige prova do encargo financeiro ou autorização do terceiro que o suportou, nos termos do art. 166 do CTN.

4. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser rateados igualmente entre as partes, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 487, III, “a”; 85, §14; 86; CC, art. 1.142; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.273.046/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 08.06.2021, DJe 30.06.2021; TJMT, Apelação Cível 1028766-71.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 22.05.2024; TJMT, Apelação Cível 0016748-55.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.440.341/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.05.2024
”.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, argumentando que, tratando-se de ICMS recolhido mediante parcelamento de débito declarado inconstitucional, não haveria repasse do encargo ao consumidor final, afastando-se a necessidade de comprovação específica.

Afirma, ainda, que o próprio acórdão reconheceu a incorporação das obrigações das filiais pela matriz, de modo que não se poderia exigir prova de que a matriz suportou o ônus tributário, já que não existiria outro sujeito passivo possível.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos para sanar as contradições indicadas e, com efeitos infringentes, reconhecer o direito à restituição dos valores pagos indevidamente. (Id 302109884).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em questão, o recurso visa apontar contradição no acórdão que, embora tenha reconhecido a ilegitimidade do regime de ICMS por estimativa e a legitimidade ativa da matriz para questionar débitos de filiais extintas, indeferiu a repetição do indébito sob o fundamento de ausência de prova do encargo financeiro exigido pelo art. 166 do CTN.

O embargante alega que, no caso concreto, há robusta prova documental de que a matriz assumiu integralmente o parcelamento dos débitos e vinha efetuando os pagamentos desde antes e após o cancelamento das filiais, circunstância que afasta a incidência do art. 166 do CTN, pois não houve repasse do encargo a terceiros.

Sobre o assunto, a jurisprudência é assente no sentido de que, tratando-se de tributo indireto, a repetição do indébito depende da comprovação de que o contribuinte suportou o encargo financeiro ou de autorização expressa do terceiro que o suportou (art. 166 do CTN). Confirmada essa prova, a restituição é cabível. Nesse sentido:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - LANÇAMENTO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA – REVISIONAL DE PARCELAMENTO DE DIVIDA TRIBUTÁRIA – PAGAMENTO COMPROVADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 11º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Fazenda Pública é isenta ao pagamento das custas e emolumentos processuais. Todavia, essa isenção não exime o reembolso das custas e despesas processuais pagas antecipadamente pela parte autora, quando vencedora da demanda.
2. Uma vez reconhecida à ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança do ICMS por estimativa e, comprovado que a parte suportou com os encargos tributários, essa faz jus à repetição do indébito.
3. De acordo com o artigo 85, § 11º, do CPC, os honorários recursais são devidos em favor do patrono da parte vencedora, em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal”.
(TJ-MT - AC: 10001645520218110025, Relatora Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18.4.2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo). (Destaquei).

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao embargante, uma vez que, de fato, os documentos acostados evidenciam a assunção e o adimplemento, pela matriz, dos débitos discutidos, após a baixa das filiais, com registros na conta corrente fiscal e requerimentos administrativos e judiciais realizados em nome da própria matriz.

No caso dos autos, verifico que as filiais foram baixadas em 2014 e que, em março de 2018, a matriz aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, apresentando Termo de Confissão de Dívida e parcelamento devidamente homologado nos termos do § 2º do art. 10 do Decreto 404/2016, que regulamentou a Lei 10.433/2016. Os débitos permaneceram vinculados à conta corrente fiscal da matriz, que efetuou os pagamentos, formulou pedido de revisão administrativa e ajuizou a presente ação, demonstrando ter suportado o encargo financeiro exigido pelo art. 166 do CTN.

Desse modo, reconhece-se que o acórdão embargado incorreu em vício relevante ao concluir pela ausência de prova do encargo, em contradição com os elementos constantes dos autos e com a orientação jurisprudencial aplicável, o que impõe a correção pela via integrativa.

Com tais considerações
, ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição identificada e reconhecer o direito da embargante à repetição do indébito, por comprovado o suporte do encargo financeiro (art. 166 do CTN), observando-se a legislação tributária estadual vigente e a documentação comprobatória constante dos autos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025